Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744123-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marelson Francisco Bueno Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marelson Francisco Bueno contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Sobreveio o despacho referido no Id. 66985988, por meio do qual o recorrente foi intimado para comprovar a alegada condição de hipossuficiência econômica. O procurador da parte informa que o apelante teria falecido, motivo pelo qual requer a dilação do prazo concedido anteriormente. Afigura-se perceptível, no entanto, que a petição referida no Id. 67386717 veio desacompanhada da respectiva certidão de óbito, imprescindível para que as consequências processuais previstas para a hipótese de falecimento da parte sejam aplicadas. Feitas essas considerações, promova o procurador da parte a juntada, aos autos, da necessária certidão de óbito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator